Tribunal: TJSP
Processo: 1049599-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – Resolução do contrato por desistência do comprador – Em casos como o presente, fixou-se a possibilidade de retenção entre 10% e 25% das quantias pagas, revelando-se abusivas as cláusulas contratuais que determinem retenção em percentual superior – O art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/64 somente permite pena de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – Resolução do contrato por desistência do comprador – Em casos como o presente, fixou-se a possibilidade de retenção entre 10% e 25% das quantias pagas, revelando-se abusivas as cláusulas contratuais que determinem retenção em percentual superior – O art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/64 somente permite pena de até 50% sobre os valores pagos pelo adquirente quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, não havendo notícia de que a hipótese dos autos se amolda a tal espécie – Dispositivo, ademais, fruto de recente alteração legislativa e que não retroage para atingir os contratos celebrados anteriormente à sua vigência – Retenção em patamar mínimo que se justifica diante das circunstâncias concretas do caso, na medida em que se tratava de imóvel ainda não entregue, que poderá ser comercializado como novo, e que a apelante não demonstrou que suas perdas e danos superariam tal montante, limitando-se a alegá-las genericamente – CORREÇÃO MONETÁRIA – Mecanismo de mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, não constituindo um "plus" à obrigação nem uma pena ao inadimplente – De rigor, portanto, a sua incidência desde a data do desembolso de cada parcela pelos apelados para assegurar a justiça material do caso concreto – JUROS MORATÓRIOS – Pedido de restituição das quantias pagas em percentual diverso daquele previsto no contrato – Inexistência de mora da compromissária vendedora anteriormente à rescisão da avença – Juros de mora incidentes a partir do trânsito em julgado – Questão pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada quanto a este ponto – Recurso parcialmente provido.